Tribunal: TJSP
Processo: 0018756-19.2010.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Adequação – APELAÇÃO CÍVEL e Remessa Necessária – Juízo de "retratação" do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Adequação, se o caso, do v. acórdão ao r. entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.495.146/MG – Tema 905, STJ, DJe 02/03/2018 – Servidora pública estadual inativa – URV de março de 1994 – Sentença de procedência – V. Acórdão que manteve a r.

Ementa:

Adequação – APELAÇÃO CÍVEL e Remessa Necessária – Juízo de "retratação" do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Adequação, se o caso, do v. acórdão ao r. entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.495.146/MG – Tema 905, STJ, DJe 02/03/2018 – Servidora pública estadual inativa – URV de março de 1994 – Sentença de procedência – V. Acórdão que manteve a r. sentença, mas aplicou aos juros de mora a Lei 11.960/09 e à correção monetária a Tabela Prática do TJSP – Adequação parcial apenas para se aplicar o INPC à correção monetária, tendo em vista ser a servidora aposentada, mantido o desprovimento dos recursos -

Decisão parcialmente adequada
Recursos desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612741
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018756-19.2010.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado
MARIA IGNEZ STOLF (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo de retratação,
adequaram parcialmente o v. acórdão, com a manutenção do desprovimento dos
recursos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018756-19.2010.8.26.0451 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Apelação no 0018756-19.2010.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Juiz sentenciante: Wander Pereira Rossette Júnior
Apelante(s): Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência - Spprev
Apelado(a): Maria Ignez Stolf
Recorrente: Juízo ex officio
Voto no 32.851
ADEQUAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL e Remessa Necessária
Juízo de “retratação” do artigo 1040, inciso II, do Código de
Processo Civil Adequação, se o caso, do v. acórdão ao r.
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.495.146/MG Tema 905, STJ, DJe 02/03/2018 Servidora
pública estadual inativa URV de março de 1994 Sentença de
procedência V. Acórdão que manteve a r. sentença, mas aplicou
aos juros de mora a Lei 11.960/09 e à correção monetária a Tabela
Prática do TJSP Adequação parcial apenas para se aplicar o
INPC à correção monetária, tendo em vista ser a servidora
aposentada, mantido o desprovimento dos recursos -
Decisão parcialmente adequada
Recursos desprovidos
Cuida-se de recurso de Apelação interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
(fls.299/342), a par de reexame necessário, contra a r. sentença
(fls.291/296), que julgou procedente a demanda ajuizada pela ora
apelada, que postula o recálculo de seus proventos, em razão da
conversão da URV, desde março de 1994, conforme art. 22 da Lei n.
8.880/94, bem como o pagamento das verbas atrasadas, respeitada a
prescrição quinquenal. A decisão determinou a condenação das corrés
ao pagamento à autora das diferenças decorrentes da incorreta
conversão dos vencimentos em URV 1994, com apuração desde então,
com a incorporação definitiva aos proventos e correção dos pagamentos
posteriores. Juros em 0,5% ao mês desde a citação e correção monetária
nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de SP. Custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018756-19.2010.8.26.0451 -Voto no
3
despesas, bem como honorários advocatícios também pela vencida,
estes fixados em 10% sobre o valor das despesas vencidas até esta data
e mais um ano de vincendas com juros desde o trânsito em julgado.
Em síntese, alegam as apelantes, prescrição de
fundo de direito e ausência do direito postulado. Requerem a
improcedência da demanda ou a aplicação da Lei 11.960/09 no tocante
aos juros e à correção monetária, bem como que os juros sobre a verba
honorária tenham como termo inicial o prazo para o adimplemento do
precatório.
Contrarrazões às fls.344/349.
V. acórdão (fls.377/379) que negou provimento
aos recursos, em votação unânime (fls.376), mas aplicou aos juros de
mora a Lei 11.960/09 e à correção monetária a Tabela Prática do TJSP
(IPCA-E).
Embargos de Declaração opostos pelas ora
recorrentes (fls.368/374), conhecidos e rejeitados por unanimidade
(fls.376 e 377/379).
Ato contínuo, interpôs a Fazenda do Estado de
São Paulo Recurso Especial, em conjunto com a Spprev (fls.382/406) e
também
Recurso
Extraordinário
(fls.405/427).
Contrarrazões
às
fls.430/437 e 439/444.
Determinação da Presidência da Seção de
Direito Público (fls.468/471), de adequação do julgado, se o caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018756-19.2010.8.26.0451 -Voto no
4
considerando o julgamento definitivo do REsp n. 1.495.146/MG, Tema
905, STJ, DJe 02/03/2018, com a devolução dos autos a esta E. Turma
Julgadora para cumprimento do disposto no artigo 1040, inciso II, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
Conforme determinação da Presidência da Seção
de Direito Público, o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema
no 905, STJ, DJe 02/03/2018, fixou a seguinte tese:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de
modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão
que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018756-19.2010.8.26.0451 -Voto no
5
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018756-19.2010.8.26.0451 -Voto no
6
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e
a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante,
é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Assim, reexaminando os autos, entendo que o v.
Acórdão (fls.357/365) deve ser parcialmente adequado, haja vista que
deve ser aplicado o índice INPC à correção monetária tendo em vista ser
a servidora aposentada, nos termos do decidido no Tema 905/STJ.
Ante o exposto, adequo parcialmente a
decisão, mas mantendo desprovimento aos recursos, nos moldes do
art. 1040, II do Código de Processo Civil.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator